Tribunal: TJMT
Processo: 0001964-72.2019.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001964-72.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WARLEN MARCOS DA SILVA SANTOS - CPF: 700.154.981-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MIQUEIS SANTOS MORAIS - CPF: 703.523.781-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANO DA SILVA TRINDADE (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN MARCOS DA SILVA SANTOS - CPF: 700.280.681-57 (APELANTE), MATEUS PEREIRA DUARTE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - CORRUPÇÃO DE MENOR – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - INOBSERVÂNCIA DA FORMALIDADE PREVISTA NO ART. 226, II, DO CPP – INVIABILIDADE – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES – IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE O CRIME DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR – VIABILIDADE – CRIME DE FALSA IDENTIDADE – ABSOLVIÇÃO – TESE DE AUTODEFESA – IMPOSSIBILIDADE - PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO – AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO – DOSIMETRIA - ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO DA SEGUNDA FASE – FRAÇÃO DE 1/6 DEVE INCIDIR SOBRE A PENA-BASE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há se falar em inobservância dos requisitos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal, haja vista que a vítima descreveu previamente as características do apelante que, posteriormente, no momento do reconhecimento, foi colocado ao lado de pessoas semelhantes. Ademais, a sentença condenatória não foi prolatada com fundamento unicamente no reconhecimento pessoal do apelante, mas também na prova pericial, documental e testemunhal produzida durante a instrução criminal.

“(...)
para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal” (STJ – AgRg no Resp 1806593/SP).

“Deve ser reconhecido o concurso formal de crimes quando a corrupção de menores ocorre em razão da prática de delito de roubo majorado na companhia do adolescente” (STJ – AgRg no AREsp 1665758/RO).

O direito constitucional de autodefesa abrange tão somente o direito de não produzir provas contra si; logo, não autoriza o réu a mentir sobre a sua própria identidade, conduta que ofende a fé pública e se subsume ao tipo previsto no artigo 307 do Código Penal, especificamente à hipótese “atribuir-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio”.

A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal.

“O simples fato de ter ocorrido o roubo em local ermo e à noite não serve de justificativa para a majoração da pena-base a título de circunstâncias desfavoráveis do crime, visto que pouco importa se a prática delitiva ocorre à noite ou de dia, em local ermo ou movimentado, trazendo, em qualquer dessas hipóteses, a mesma reprovabilidade penal” (TJMT - APL: 00003261320158110111).

“A jurisprudência do STJ admite o aumento de 1/6 sobre a pena-base para cada atenuante ou agravante” (STJ - AgRg no HC 688632/RS).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão condenou
Warlen Marcos da Silva Santos
como
incurso
nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, do CP e artigo 244-B,
caput
, da Lei no 8.069/90, em concurso material (artigo 69, do CP), à pena de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e, ainda, ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais (ID 148129328).

O inconformismo da defesa consiste: a) na absolvição pelo delito de roubo, perante a ausência de provas de autoria e a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP; b) na absolvição pelo delito de corrupção de menores, porquanto clarividente a capacidade de autodeterminação do inimputável, além da ausência de provas da existência do fato; c) na absolvição pelo delito de falsa identidade, verificada a situação de crime impossível; d) na revisão do cálculo dosimétrico; e) na necessidade de reconhecimento do concurso formal de crimes; f) no afastamento do valor indenizatório (ID 148129338).

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso de apelação, apenas para que seja reconhecido o concurso formal entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores (ID 148129341).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento

do recurso, a fim de que seja reconhecido o concurso formal entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores, assim como afastada a condenação do apelante ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pela vítima (ID 153642685).

É o relatório.

À douta Revisão

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste: a) na absolvição pelo delito de roubo, perante a ausência de provas de autoria e a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP; b) na absolvição pelo delito de corrupção de menores, porquanto clarividente a capacidade de autodeterminação do inimputável, além da ausência de provas da existência do fato; c) na absolvição pelo delito de falsa identidade, verificada a situação de crime impossível; d) na revisão do cálculo dosimétrico; e) na necessidade de reconhecimento do concurso formal de crimes; f) no afastamento do valor indenizatório (ID 148129338).

Pois bem.

O recurso não merece acolhimento.

Ao fundamentar o
pleito absolutório quanto ao crime de roubo majorado
, a defesa alega que a palavra da vítima encontra-se isolada nos autos e que houve inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal durante a realização do reconhecimento pessoal. Veja-se:

Ínclitos Julgadores, concluído o acervo probatório, atinge-se elementos de provas apáticos a escorar a condenação ora combatida. Em verdade, o cerne condenatório se encontra na palavra da vítima que, em tese, garante a autoria delitiva, porém, conquanto preeminente, mostra-se isolada das demais provas colhidas.

(...)

Assim, evidente a ausência de provas hígidas o suficiente a garantia da verdadeira participação do assistido na prática delitiva, notadamente pela violação normativa quando da colheita de provas – afronta ao artigo, 226 do CPP –, o que impõe a reforma da r. sentença a reconhecer a ABSOLVIÇÃO do assistido WARLEN MARCOS DA SILVA SANTOS do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do CP
(ID 148129338)
.

Entretanto, razão não lhe assiste. Isso porque, conforme se extrai da r. sentença:

A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas nos autos por meio das investigações realizadas em sede policial e suficientemente corroboradas em Juízo, dentre as quais o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de pessoas (fl. 23), depoimento do adolescente MATEUS em sede policial (fls. 24/25), interrogatório policial (fl. 32), termo de exibição e apreensão (fl.43), termos de reconhecimento e entrega (fls. 44 e 46), auto de avaliação (fl. 45), laudo de confronto papiloscópico (fls. 182/194), bem como nas declarações da vítima e testemunhas

(ID 148129328)
.

Confirmando as declarações prestadas na fase policial (ID 148129308 – p. 16), a vítima Miquéias declarou:

(...) que na madrugada dos fatos, por volta da 1h30min, estava quase chegando em sua casa, tendo sido abordado por três indivíduos que lhe deram voz de assalto. Que lhe fizeram deitar na calçada, revistando-o em busca de pertences e valores. Encontraram e subtraíram seu tablet, tendo o ameaçado que se tivesse dinheiro escondido em algum lugar eles iriam lhe agredir.
Que não tendo encontrado nada mais, os assaltantes saíram levando apenas seu tablet, com respectivos acessórios. Que os assaltantes lhe deram tapas na cabeça e lhe jogaram no chão. Que a pessoa identificada como JEAN foi quem lhe deu tapas na cabeça.
Que os réus teriam simulado estar armados, mas que não viu nenhuma arma. Que os indivíduos estavam de “cara limpa”, sem nada cobrindo seus rostos. Que após os fatos, chegou em casa e acionou a polícia. Que cerca de uma hora após, a polícia conseguiu encontrar os réus e recuperar a res furtiva. Que fez o reconhecimento dos três assaltantes em sede policial. Que depois dos fatos possui receio de andar sozinho em via pública durante a noite
(Sentença, ID 148129328, grifei).

Cumpre esclarecer que,
em sede inquisitorial, o apelante se apresentou como Jean Marcos da Silva Santos, portanto, no trecho do depoimento supracitado a vítima refere-se, na realidade, à Warlen.

Corroborando as declarações da vítima, o menor infrator Mateus que agiu na companhia do apelante, afirmou:

(...) que o declarante que perguntou se a vítima tinha dinheiro, tendo ainda dito que se a vítima estivesse mentindo iria dar uma taca;
Que afirma que após JEAN e JULIANO subtraírem o tablet e o carregador, passaram os objetos para o declarante, que por sua vez, os levou até as proximidades do local da abordagem
; Que o tablet foi escondido debaixo de um veículo pelo declarante, acrescentando que jogou o carregador próximo de uma árvore; Que confirma que tentou esconder a res furtiva pelo fato de ter avistado a guarnição da polícia
militar (Sentença, ID 148129328, grifei).

Em consonância com as declarações da vítima e do menor infrator, o policial Klyesman, ouvido em juízo, afirmou:

(...) que participava da guarnição policial que encontrou e abordou os réus e o adolescente. Que num primeiro momento localizaram com os indivíduos apenas o carregador do tablet roubado, tendo posteriormente informado que o aparelho eletrônico estava embaixo de um veículo em via pública. Que a vítima reconheceu os assaltantes no local da abordagem policial (Sentença, ID 148129328).

No mesmo sentido o depoimento das testemunhas policiais Evaildo e Jefferson:

(...) relataram em Juízo que compunham a guarnição policial no dia dos fatos, tendo sua equipe prestado apoio à abordagem dos réus na ocasião, chegando ao local da autuação destes quando a abordagem já estava sendo feita por outra guarnição. Recordaram que a vítima realizou o reconhecimento dos réus e sabe que a res furtiva foi localizada e devolvida à vítima. Que um dos indivíduos teria informado no momento de sua abordagem que eles teriam dispensado o tablet embaixo de um veículo que estava estacionado em via pública, local onde foi realmente encontrada a res
(Sentença, ID 148129328).

Nas duas fases da persecução penal, o apelante exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Percebe-se, portanto, ao contrário do que alega a defesa, que a palavra da vítima encontra-se em plena harmonia com o conjunto probatório. Oportuno ressaltar que a palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos, como ocorre no presente caso.

Assim, a corroborar tal entendimento, colaciono decisões já lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem a fim de absolver o agravante demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 2
. O depoimento da vítima, em crimes sexuais e patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação.
3. "A ausência do exame de corpo de delito, no crime de estupro, não tem o condão de configurar nulidade absoluta do processo. Precedentes do STJ" (AgRg no AREsp 272.952/DF, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, DJe 26/3/2013), sobretudo, quando existirem outras provas aptas a comprovar a materialidade delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1784212 PR 2020/0290524-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021, grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

Quanto à tese de
invalidade do reconhecimento pessoal
, também não merece prosperar.

Conforme as informações constantes do Termo de Reconhecimento de Pessoa, a autoridade policial observou os requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, pois a vítima descreveu previamente as características do apelante que posteriormente, no momento do reconhecimento, foi colocado ao lado de pessoas semelhantes
(ID 148129308 - p. 18).

Em sede de delegacia, a vítima alegou que o apelante era “moreno, trajava camiseta amarela, boné, short tectel e chinelo” (ID 53686899 – pág. 18).

Em juízo, a vítima confirmou que fez a descrição prévia:

(...) após eles fugirem, fui para minha casa e acionei a polícia, repassando as características físicas dos criminosos (...) assim, a polícia conseguiu localizá-los e encontrar meu tablet na rua de cima de onde ocorreu o roubo, em um local em que eles teriam o escondido (...) quando a polícia me mostrou, reconheci claramente os três (...)
(Contrarrazões, ID 148129341).

Ademais, contrariamente ao alegado pela defesa, não há se falar em absolvição pelo suposto inválido reconhecimento pessoal, mormente por ter sido corroborado pelos demais elementos probatórios, consoante entendimento da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MANUTENÇÃO EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA DELITIVA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo ( AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). 2. No caso dos autos, contudo, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o alegado reconhecimento fotográfico viciado, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, pois, conforme fundamentadamente descrito pela Corte local, após o exame das provas colacionadas ao feito, a condenação não foi prolatada com fundamento unicamente no reconhecimento fotográfico do envolvido, mas também na prova pericial, documental e testemunhal produzida durante a instrução criminal.
3. Além disso, para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após a análise integral dos fatos e das provas, entendeu pela condenação do réu, cujo acórdão de apelação fora prolatado no dia 30/4/2019, com trânsito em julgado em 11/5/2020, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus. Não pode o writ, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida pela instância antecedente, após ampla e exauriente análise do conjunto probatório. Caso contrário, estar-se-ia transmutando o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 786011 RJ 2022/0370774-7, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022)

Portanto, a materialidade e autoria do crime de roubo majorado encontram-se devidamente comprovadas, devendo ser mantida a condenação.

Quanto ao pleito de
absolvição pelo crime de corrupção de menor
a defesa aduz que:

(...) é evidente a capacidade de autodeterminação própria e independente do menor, sem qualquer influência de terceiros.

(...)

Aos olhos da defesa, Colenda Câmara, não é suficiente a prática conjunta de infração penal – o que sequer foi comprovado – na companhia de indivíduo menor de idade à configuração da infração em mesa. O núcleo do tipo exige que o sujeito ativo CORROMPA ou FACILITE a corrupção do menor, ou seja, a conduta deve causar um resultado jurídico, o que não vê no caso em tela
(ID 148129338).

Todavia, o crime de corrupção de menor previsto no artigo 244-B do ECA é considerado crime formal, bastando para sua configuração a existência de evidências da participação de menor de 18 anos no delito na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, conforme a Súmula n. 500 e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ
. CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM COM O CONCURSO DE AGENTES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que,
para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal
. Incidência da Súmula n. 500 do STJ
. 2. Não configura bis in idem a aplicação da majorante relativa ao concurso de pessoas no roubo e a condenação do agente por corrupção de menores, tendo em vista serem condutas autônomas que atingem bens jurídicos distintos. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1806593 SP 2019/0098434-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020, grifei).

No mesmo sentido o entendimento deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2.o, INC. I, DO CP C/C ART. 244-B DO E.C.A. – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENORES POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU CRIME IMPOSSÍVEL – IMPOSSIBILIDADE –
PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NO CRIME COMPROVADA NOS AUTOS – DELITO FORMAL CONFIGURADO – SÚMULA N.o 500 DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2. ALMEJADA A REDUÇÃO DAS PENAS BÁSICAS AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – (...).
1. Diante da natureza formal do crime previsto no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, é irrelevante, para fins da respectiva responsabilização penal, se o menor envolvido no delito já se encontrava corrompido à época dos fatos, bastando que a simples participação deste no episódio ilícito, em companhia dos imputáveis, esteja comprovada nos autos, assim como ocorre in casu
. 2. À vista da existência de fundamentos inidôneos a lastrear a valoração desfavorável atribuída às circunstâncias judiciais relativas ao delito de corrupção de menores, impõe-se a readequação da pena-base ao mínimo legal, ao passo que deve ser mantida incólume a sanção básica referente ao crime de roubo, que se estabeleceu acima do patamar mínimo com base na presença de vetoriais pejorativas aferidas mediante motivação válida. (...). (TJ-MT - APR: 00003431920198110108 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/03/2020, grifei).

Quanto ao pleito de
reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo majorado e de corrupção de menor
, assiste razão a defesa. Isso porque foram praticados pelo apelante no mesmo contexto fático, havendo a subtração dos bens da vítima em companhia do adolescente, consoante o artigo 70 do Código Penal. Desse modo, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, aplica-se ao caso a regra do concurso formal de crimes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 182/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. O recurso especial não foi admitido pelo Tribunal de origem em razão do óbice da Súmula n.o 83/STJ. Todavia, nas razões do agravo contra essa decisão, o Agravante limitou-se a tecer considerações genéricas incapazes de infirmar o óbice apontado. 2. Atos infracionais pretéritos não constituem fundamentação idônea para a avaliação negativa dos antecedentes criminais nem se prestam a configurar reincidência. 3
. Deve ser reconhecido o concurso formal de crimes quando a corrupção de menores ocorre em razão da prática de delito de roubo majorado na companhia do adolescente.
4. Agravo regimental desprovido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para afastar os maus antecedentes e a reincidência, reconhecer o concurso formal entre os delitos e redimensionar a pena imposta. (STJ - AgRg no AREsp: 1665758 RO 2020/0039261-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2020)

Ademais, a defesa objetiva a
absolvição em relação ao crime de falsa identidade
ao argumento de que o apelante cometeu a conduta
no exercício do direito de autodefesa, próprio de quem deseja manter a liberdade
e que
qualquer indicação de nome inverídico, sem apresentação de documento
falso
, é conduta atípica.
Sustenta ainda que
Warlen possuía passagens policiais anteriores, razão pela qual seu registro junto à sede policial já se encontrava materializado em momento pretérito
, tratando-se, portanto, de crime impossível.

Consta da r. sentença (ID 148129328):

Não restam dúvidas que o réu WARLEN se atribuiu identidade falsa quando da abordagem policial e registro da ocorrência em tela, tendo, inclusive, sido ofertada denúncia em seu desfavor com o nome falsamente indicado.

Colhe-se das peças lavradas em sede inquisitorial que o réu havia se identificado como JEAN MARCOS DA SILVA SANTOS, tendo sido desvendado o ilícito com a realização do interrogatório do réu JULIANO, que informou a falsidade perpetrada pelo réu WARLEN.

Foi determinada a realização de confronto papiloscópico para apuração de tal situação, tendo o laudo pericial de fls. 182/194 revelado que as digitais apostas pelo réu WARLEN quando de seu ingresso no sistema penitenciário não guardavam relação com os registros da pessoa de JEAN MARCOS.

Somente após tal constatação e confirmação é que foi possível o prosseguimento do feito, com o aditamento da denúncia em desfavor do réu WARLEN, vez que comprovada a prática do delito de falsa identidade.

Percebe-se, portanto, que as teses defensivas não se mostram hábeis a afastar a condenação. Isso
porque o direito constitucional de autodefesa abrange tão somente o direito de não produzir provas contra si; logo, não autoriza o réu a mentir sobre a sua própria identidade, conduta que ofende a fé pública e se subsume ao tipo previsto no artigo 307 do Código Penal, especificamente à hipótese “atribuir-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio”.

Ressalta-se que o referido crime consiste na simples atribuição de falsa identidade, sendo irrelevante para sua configuração o fato de o apelado não ter apresentado documento falso; situação que configuraria o crime tipificado no artigo 304 do Código Penal (uso de documento falso). Logo, razão não assiste à defesa.

Quanto ao pleito de
afastamento da condenação ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 a título indenizatório
, mostra-se acertado. Isso porque, como bem observou a ilustre Procuradora de Justiça:

o Ministério Público não requereu na denúncia a fixação de valor para a reparação de danos causados à vítima. Nessa linha, sabe-se que
a
“condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal
, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.” (TJMT, Enunciado Orientativo no 14A), o que não ocorreu no caso, de modo que, justifica-se o afastamento da condenação do apelante de reparar os danos morais sofridos pela vítima
(ID 153642685, grifei)
.

Assim, a corroborar tal entendimento, colaciono decisão já lançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO CIVIL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Nos termos do entendimento desta Corte Superior a reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa
" (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1615913 RS 2016/0192427-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020, grifei).

Quanto ao pleito de

redimensionamento da pena
, assiste razão à defesa.

Em relação à segunda fase da dosimetria da pena a defesa, acertadamente, aduz que:

(...) o juízo de piso aplicou o aumento fracionário de 1/6 (um sexto) sob o INTERVALO entre a pena mínima e máxima cominada aos delitos – em razão da reincidência. Aos olhos da defesa, bem como do STJ, trata-se de dosagem equivocada. É que, o aumento verificado em segunda etapa de dosimetria, embora se mostre correto o parâmetro fracionário aplicado, este deve recair sobre a pena-base aplicada (...)
(ID 148129338)

De fato, a fração de 1/6 deve incidir sobre a pena-base definida na primeira fase da dosimetria da pena e não sobre o resultado da diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao crime, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assim como desta Egrégia Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO PENAL. FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas é indevida e tem feições de revisão criminal. 2. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ no STJ, cuja competência prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 3. Inexiste ilegalidade ao adotar o julgador valoração negativa quanto à culpabilidade e aumentar a pena-base, quando demonstrada a maior reprovabilidade da conduta de réu que, estando foragido do sistema prisional, comete nova infração penal. 4.
A jurisprudência do STJ admite o aumento de 1/6 sobre a pena-base para cada atenuante ou agravante. 5. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no HC: 688632 RS 2021/0267494-0,
Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022, grifei).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL)– POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE, AINDA QUE A ADMISSÃO NÃO SE SUBSUMA PERFEITAMENTE AO TIPO PENAL IMPUTADO OU QUE AGREGUE TESESDEFENSIVAS – ADMISSÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO DO JÚRI – RELEVÂNCIA PARA A CONDENAÇÃO EVIDENCIADA – 2. POSTULADA REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA PARA A AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, C, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – QUANTITATIVO ADEQUADO AO CASO CONCRETO – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO PREPONDERANTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO SOBRE A AGRAVANTE GENÉRICA – INVIABILIDADE – COMPENSAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS MAIS ADEQUADA AO CASO DESTES AUTOS – 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, basta que o agente admita que foi o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que foi imputado à sua pessoa. Outrossim, a invocação de teses defensivas excludentes, descriminantes ou que importem em redução de pena não pode obstar a incidência da referida atenuante quando ficar evidente que a confissão foi relevante para a condenação, situação que, no caso dos julgamentos em plenário do Júri, fica evidenciada pelo debate da tese defensiva nessa ocasião.
2. Apesar de o Código Penal não estabelecer a quantidade definida de aumento das agravantes, cabe ao julgador aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cumprindo destacar que a doutrina e jurisprudência construíram o entendimento de que a majoração da pena-base por essas circunstâncias deve se pautar pelo percentual mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto)
; sendo exigida, no entanto, fundamentação concreta e específica por parte do magistrado para justificar a aplicação de fração mais elevada. 3. Conquanto a atenuante da confissão espontânea tenha caráter preponderante sobre a agravante genérica prevista no art. 61, II, c, do Código Penal, haja vista que, a confissão revela perfil da personalidade do agente do delito e contribui diretamente para o esclarecimento da verdade real sobre o fato incriminado, no caso destes autos, a compensação entre as circunstâncias se revela a medida mais adequada, a fim de que a pena-base retorne ao mínimo. 4. Recurso provido parcialmente. (TJ-MT 10005441420208110090 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/04/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/04/2022, grifei).

Na primeira fase do cálculo dosimétrico a culpabilidade foi desvalorada pelo juízo
a quo
ao argumento de que o crime de roubo majorado foi cometido
durante o período noturno, aproveitando-se da baixa movimentação da via pública, com pouca iluminação
(ID 148129328). Fundamentação que se mostra inidônea, isso porque, em regra, os crimes contra o patrimônio tendem a ser cometidos em circunstâncias dessa estirpe, sem a presença de muitas testemunhas e, principalmente, longe dos órgãos de segurança pública. Diante disso, não é viável fundamentar um alegado maior grau de culpabilidade com base em um elemento ínsito ao tipo.

Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – CINCO ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES, TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO,– 4. PENA – REDIMENSIONAMENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – 4.1. ROUBO – A) CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS DO CRIME – LOCAL ERMO E SUBTRAÇÃO NOTURNA – IRRELEVÂNCIA – CONCURSO DE CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA – B) CRITÉRIO QUANTITATIVO DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO – INAPLICABILIDADE – SÚMULA 443/STJ – (...) C) FRAÇÃO – POTENCIAL OFENSIVO MEDIANO DA PASTA-BASE DE COCAÍNA – MITIGAÇÃO DA REDUÇÃO PENAL – 4.3. CORRUPÇÃO DE MENORES – PLURALIDADE DE VÍTIMAS E DE CONTEXTOS FÁTICOS – IDADE TENRA DAS VÍTIMAS – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – (...) – 5. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.1. A apelação deve guardar conformidade com os fundamentos de fato e de direito contidos na sentença, devendo a parte impugná-los especificamente, demonstrando coerentemente as razões da insurgência recursal. Por conseguinte, alheando as razões recursais, na parte do pedido de reforma, ao cerne do que foi decidido, o recurso interposto desmerece conhecimento. 2. Quanto ao pedido absolutório. 2 .1. Roubo. A uníssona e comedida palavra das cinco vítimas acerca do crime, em todas as suas minúcias, as quais reconhecem o veículo que o próprio acusado assumidamente conduzia quanto foi abordado e preso em flagrante delito, sobrepõe-se à ilhada negativa de autoria de coparticipação nos roubos, na condição de piloto de fuga, máxime quando confortada pelo depoimento de policiais, que efetuaram a prisão em flagrante delito, apreendendo a arma usada no crime, e recuperando, ainda que parcialmente, a res aliena. (...) 2.4. “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal” (Súmula 500/STJ). 3. Pena. 3 .1. Roubo. a
)
O simples fato de ter ocorrido o roubo em local ermo e à noite não serve de justificativa para a majoração da pena-base a título de circunstâncias desfavoráveis do crime, visto que pouco importa se a prática delitiva ocorre à noite ou de dia, em local ermo ou movimentado, trazendo, em qualquer dessas hipóteses, a mesma reprovabilidade penal.
(...) (TJ-MT - APL: 00003261320158110111 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/12/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação
: 14/12/2017, destaquei).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADA NAS PROVAS DOS AUTOS – AGENTE RECONHECIDO NA DELEGACIA DE POLÍCIA E EM JUÍZO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS NO CONUNTO PROBATÓRIO – PROVA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÊNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS, GERALMENTE COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE – DOSIMETRIA – CULPABILIDADE E PERSONALIDADE DO AGENTE – DESVALOR INVIÁVEL A PARTIR DOS ARGUMENTOS DEFENDIDOS NO APELO – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – ESPANCAMENTO DA VÍTIMA – VIOLÊNCIA DESNECESSÁRIA E EXCESSIVA QUE AUTORIZA AVALIAR DESFAVORAVELMENTE A VETORIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos crimes patrimoniais, as declarações da vítima – que de maneira segura reconhece o réu e descreve com clareza as circunstâncias em que o roubo foi perpetrado – tem valor probante diferenciado e, em conjunto com os demais elementos de prova, mostra-se suficiente para justificar a condenação.
O fato de o roubo ter acontecido sem a presença de testemunhas e no período noturno não serve de argumento para recrudescer a pena-base. Pouco importa se a prática delitiva ocorre de noite ou de dia, em local ermo ou movimentado; em todos os casos a reprovabilidade penal é assemelhada.
A “mentira descarada” do réu em juízo, não presta para negativar sua personalidade. O trauma físico – provocado por enforcamento e por vários socos no rosto da vítima –está além da violência necessária para a consecução do crime do roubo, permitindo, de consequência, o incremento da pena basilar. (Ap 62023/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018) (TJ-MT - APL: 00038290920158110025620232018 MT, Relator: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 25/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/09/2018, destaquei).

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena.

Em razão do concurso formal (art. 70 do Código Penal) entre os crimes de corrupção de menor e roubo, apenas a pena deste será aplicada, considerando-se que é evidentemente mais grave, acrescida de um sexto na terceira fase da dosimetria.

Na primeira fase, constata-se a presença de
uma
circunstância judicial desfavorável (antecedentes) em razão da multirreincidência.

Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 53 dias-multa, para o crime de roubo e 4 (quatro) meses de detenção para o crime de falsa identidade.

Na segunda fase da
dosimetria
, por sua vez, diante da agravante da reincidência, haja vista o apelante ostentar 6 (seis) condenações transitadas em julgado, deve a pena-base sofrer o aumento de 1/6, alcançando-se, assim, a
pena
intermediária de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias, além do pagamento de 63 dias-multa, para o crime de roubo e 5 (cinco) meses e (quinze) dias de detenção para o crime de falsa identidade.

Na terceira fase do cálculo dosimétrico, em relação ao crime de roubo, reconhecida a causa especial de aumento relativa ao concurso de agentes, majoro a reprimenda na fração legal de 1/3 (um terço), fixando-a em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 83 dias-multa.

Por derradeiro, reconhecida a causa de aumento genérica do concurso formal, majoro a reprimenda na fração legal de 1/6 (um sexto), em razão da prática dos crimes de roubo e corrupção de menor no mesmo contexto fático. Dessa forma, fixo a pena final para o crime de roubo, em concurso formal com o crime de corrupção de menor, em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 97 dias-multa.

Em relação ao crime de falsa identidade, considerando a ausência de majorantes ou minorantes, fixo a pena final em 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Isso posto, observando o concurso material de crimes, somo as reprimendas fixadas e torno definitiva a pena do réu em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mais o pagamento de 97 dias-multa, no valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com fulcro no artigo 33, §2o, do Código Penal, mantenho o regime inicial fechado.

Com esses fundamentos, voto no sentido de dar
parcial provimento
ao recurso de apelação, para, afastando a valoração negativa da culpabilidade e reconhecendo o concurso formal entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menor, fixar a pena em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mais o pagamento de 97 dias-multa, no valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial fechado;
bem como, seja afastada a condenação do apelante ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pela vítima, mantendo-se, todavia, os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023